Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729954-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO PALONVITAS EVENTOS LTDA APELADO: MARCELO BINENBOJM DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por GRUPO PALONVITAS EVENTOS LTDA. (réu) contra a sentença (id. 14521008) proferida pelo d. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos (processo no 0729954-51.2018.8.07.0001), julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais, devendo este valor ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) e juros de mora (1% a.m.) a partir da data da presente sentença. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente condeno o requerente ao pagamento de 70% e o requerido 30% das despesas do processo. Condeno o requerido ao pagamento de 30% do equivalente a 10% do valor da condenação, a título de honorários advocatícios, observando o que estabelece o artigo 86 do CPC. Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença eletronicamente registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (id. 14521060), o apelante defende que a sentença proferida merece ser parcialmente reformada porque a alegada omissão de socorro praticada pelo apelante não teria acontecido. Argumenta que sempre disponibiliza atendimento médico aos clientes, em todos os seus eventos, de modo que teria sido contratada ambulância tipo UTI móvel, com motorista socorrista e profissional de enfermagem, para cobertura do evento no qual ocorreu a agressão. Sustenta que se o apelado não quis usufruir do atendimento médico disponível no local, não pode a apelante ser responsabilizada e punida por tal, e muito menos pelo tempo que o recorrido perdeu procurando por atendimento nos hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro. Aduz que não deixou de cumprir com nenhuma obrigação legal para a realização do evento, dentre elas a disponibilização de seguranças de acordo com o público presente e serviço emergencial médico. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer a disponibilidade de serviço médico ambulatorial no local do evento, com base no documento apresentado, e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Preparo, nos ids. 14521065 e 15948798. Contrarrazões no id. 14521069. É o relatório. Decido. A matéria controvertida consiste em verificar se há responsabilidade do apelante em reparar os alegados danos morais sofridos pelo apelado, em razão de suposta ausência de prestação de socorro após ter sofrido agressão física em evento promovido pelo apelante. Para melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, para transcrever o relatório firmado na sentença recorrida: Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta por MARCELO BINENBOJM em desfavor de GRUPO PALONVITAS LTDA, partes devidamente qualificadas. Narra o autor ter participado de festa organizada pela empresa ré em 09 de abril de 2016, no Rio de Janeiro/RJ. Relata que, por volta das 23:00h, na saída do evento, sofreu uma agressão física de outro frequentador do evento, sem razão aparente. Aduz que o agressor arremessou uma lata de cerveja contra sua cabeça, o ofendeu com uma palavra de baixo calão e, em seguida, lhe desferiu um soco no nariz, que passou a sangrar em abundância. Sustenta que a cena foi presenciada por Jaqueline (sua namorada à época) e Márcia Pires (sua amiga), as quais depuseram nos autos de processo criminal com sentença transitada em julgado. Destaca o fato de que o agressor fugiu do local, que os seguranças do evento não conseguiram impedir a violência física e que a ré sequer prestou-lhe socorro em virtude do ferimento. Relata que buscou socorro médico desde a hora da agressão até às 5:00h da manhã seguinte, quando foi finalmente atendido e, posteriormente, constatada a fratura da asa direita do osso nasal, com desvio convexo para a direita, fratura essa que somente poderá ser corrigida mediante cirurgia. Salienta, ainda, ter necessitado de 6 dias de repouso para sua recuperação, além de terem sido prescritos medicamentos para o estancamento da hemorragia. Ademais, com a hospitalização, instauração de inquérito policial e a conseqüente ação penal, não pode retornar à Brasília (sua cidade-residência) na data programada. Atribui os danos físicos e psicológicos que sofreu à falta de segurança e estrutura do local do evento, à omissão da organizadora e seguranças da festa. Ressalta que a empresa ré é conhecida no Rio de Janeiro por promover festas de ano novo com lotação acima da capacidade do local, fornecendo bebidas indiscriminadamente sem a devida segurança. Tece considerações acerca da aplicação do CDC ao caso concreto, da responsabilidade objetiva do fornecedor, requer a inversão do ônus da prova e aponta a desnecessidade de prova pericial. Por fim, requer a condenação da ré, em suma: a) Ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos; b) Ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais; c) Ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de ressarcimento pelos gastos materiais com a contratação dos patronos que subscrevem a inicial. Com a inicial vieram os documentos de ID no 23703425 a 23725335. Emenda de ID no 23822059, acompanhada dos documentos de ID nos 23826631 a 23826558. Anteriormente, foi tentada a citação do requerido no endereço de ID no 25689034 (Rua Olegario Maciel 366, no 207, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22621-200), o qual retornou assinado pelo Sr. Wagner Rodrigues. Considerou-se válida a citação e foi proferida a sentença de ID no 28722332. Deu-se início a fase de cumprimento de sentença, com tentativa a penhora do valor executado (R$ 7.188,03) pelo Sistema Bacenjud (ID no 35306019), a qual restou infrutífera. Posteriormente deu-se início a desconsideração da personalidade jurídica da requerida. A requerida, em petição de ID no 42843978, requereu a nulidade da citação postal havida, eis que ocorrida em local desconhecido pela ré e assinada por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários. Houve também impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 42898072). Manifestação da parte autora de ID no 43603368. Decisão de ID no 44617422, declarou a nulidade da citação de ID no 25689034 e de todos os atos posteriores, bem como determinou a retificação da autuação e a apresentação de contestação pela requerida. Decisão de ID no 48611944 determinou a extinção do incidente de desconsideração, tendo em vista a posterior perda do seu objeto. Contestação de ID no 46571679, na qual argui sua ilegitimidade passiva, pois o autor teria sido agredido fora da festa. Impugnou o valor pleiteado a título de danos estéticos e o pedido de danos materiais relativo aos honorários advocatícios pagos ao patrono do autor. Diz estar evidenciada a intenção do autor de obter enriquecimento ilícito e pede a total improcedência dos danos morais pleiteados. Não houve apresentação de réplica pelo autor. As partes não se interessaram na produção de outras provas. É O BREVE RELATÓRIO. (id. 14521008) Acrescento que o d. Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais, devendo este valor ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) e juros de mora (1% a.m.) a partir da data da presente sentença. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condenou o requerente ao pagamento de 70% e o requerido 30% das despesas do processo. Condenou o requerido ao pagamento de 30% do equivalente a 10% do valor da condenação, a título de honorários advocatícios, observando o que estabelece o artigo 86 do CPC. Pois bem. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse cenário, de acordo com o art. 336 do CPC, ao réu incumbe apresentar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna a pretensão autoral. Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que o apelado sofreu agressão física enquanto se direcionava à saída da “Festa Vizu”, promovida pelo apelante em 09/04/2016, no Rio de Janeiro/RJ. Em sua petição inicial o autor relata que o apelante não lhe prestou socorro, razão pela qual teve de peregrinar por vários hospitais do Rio de Janeiro, desde às 23:00 do dia 09 até as 05:00 do dia 10 de abril de 2016, quando finalmente teria conseguido atendimento médico no Hospital Casa do Evangélico. O apelante, em contestação (id. 14520999), limitou-se a afirmar que “a segurança do local foi até o autor lhe prestar os primeiros socorros. Contudo, como o sangramento era muito intenso, o Requerente precisava de um atendimento emergencial médico mais específico.” Em contrapartida, verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante alega que o socorro estava disponível para o apelado quanto para qualquer outro frequentador do evento, haja vista que teria contratado serviços de empresa especializada, para locação de ambulância tipo UTI móvel, com motorista socorrista e um profissional de enfermagem para cobertura do evento. Assim, defendeu que apesar de ter sido disponibilizado atendimento médico ao apelado, na ambulância disponível no local, o apelado não quis ser atendido, tendo optado por buscar atendimento em hospital próximo. Para comprovar tais alegações, anexou ao recurso contrato de prestação de serviços (id. 14521061), datado de 02/04/2016. Ocorre, contudo, que o aludido atendimento disponibilizado por meio de ambulância foi apenas levantado pelo réu/apelante em sede de apelação, caracterizando, assim, inovação recursal. Além do mais, o contrato anexado para comprovar a disponibilização de tal atendimento (id. 14521061) deve ser desconsiderado, haja vista que o apelante/réu não demonstrou que é documento novo, já que datado do ano de 2016, o qual deveria, a rigor, ter sido juntado na primeira oportunidade em que a parte apelante/ré viesse a falar nos autos, ou seja, em contestação, sendo vedada a sua juntada extemporânea. Na apresentação de contestação, o réu/embargante nada disse sobre a presença de ambulância no local, da disponibilização de atendimento médico por meio de equipe médico ou da recusa do apelado em recebe-lo, tanto que este fundamento não foi apreciado pelo d. Juízo sentenciante, conforme corrobora os fundamentos da sentença, in verbis: Contudo, há que se levar em consideração que o dever da empresa ré de garantir a integridade física de seus clientes não se esgota na distribuição de seguranças ao longo do espaço, com vistas a coibir agressões físicas. Cabe à organizadora de eventos disponibilizar e providenciar atendimento médico a seus consumidores tão logo ocorra alguma emergência médica, tal como aquela que acometeu o autor. Dos relatos da inicial, o requerente sustenta que, ensaguentado, teve que buscar socorro sozinho, não tendo sido auxiliado em nenhum momento pela empresa ré. Não foram apresentadas provas que afastem a veracidade do relato. Dessa forma, em que pese a responsabilidade da requerida pelas agressões restar afastada face a ausência de demonstração de nexo causal entre a agressão e o serviço de segurança prestado pela empresa, a responsabilização civil contratual decorrente de omissão emerge de forma clara, ao se verificar a inércia da empresa ré em prestar socorro à vítima-pagante agredida dentro do evento e não fora, como alega a empresa requerida. Verificada a conduta lesiva por parte da empresa (traduzida em sua omissão no socorro à vítima), o dano (nesse caso específico, de ordem moral) e o nexo causal entre ambos (dispensada a necessidade de verificação de conduta culposa no caso de responsabilidade civil objetiva), configura-se flagrante conduta ilícita omissiva apta a ensejar o dever de reparação por parte da ré pelos danos morais causados ao autor. (id. 14521008) Desta forma, tal tese defensiva não pode ser levada ao conhecimento desta Corte, apenas em sede de apelo, por materializar inequívoca e indevida inovação recursal, além de violar o duplo grau de jurisdição e inviabilizar o adequado direito ao contraditório. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte, inclusive de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO EXPIRADO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 3. A duplicata é título causal e exige causa jurídica subjacente a dar ensejo a sua emissão, ou seja, deve ter origem em compra e venda de mercadoria ou contrato de prestação de serviços. 4. A prova escrita consubstanciada em duplicata sem aceite e com protesto e a ausência de impugnação específica em relação à não prestação do serviço são suficientes para comprovarem a existência do crédito. 5. A alegação de que não foram juntados documentos que comprovassem a prestação dos serviços somente foi aduzida expressamente em sede recursal, configurando nítida inovação, não admitida em nosso ordenamento jurídico por violar frontalmente o duplo grau de jurisdição e inviabilizar o adequado exercício do direito de defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126224, 00006332220178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE HERDEIROS. 1. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. No caso de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. (STJ, EREsp 1250382/RS, Min. Sidnei Beneti, 2014). 3. Devem responder os herdeirospelas dívidas contraídas pelo de cujus no tanto e quanto lhes couber (CCB 1.997). (Acórdão n.1133210, 20160111203689APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 327/334)(grifo nosso) A tese de disponibilização de atendimento por meio de ambulância, bem como a recusa do apelado em ser atendido, constitui matéria de fato, a qual deveria ter sido apresentada no momento processual oportuno, qual seja, da contestação, inclusive para os fins de produção de prova. Além do mais, a hipótese dos autos não está acobertada pelas exceções previstas nos artigos art. 342 e art. 1.014 do CPC, motivo pelo qual, reitero, o exame de tal matéria mostra-se incabível por este egrégio Tribunal. A propósito, confira-se: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Vê-se, portanto, que o recurso de apelação não perpassa por um juízo mínimo de admissibilidade, razão porque o seu processamento deve ser obstado, na linha do que prescreve o art. 932 do CPC, destacando não ser o caso de aplicação do parágrafo único desse mesmo dispositivo, uma vez que o vício em questão revela-se insanável. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida em sede recursal (id. 14521069), majoro os honorários devidos pela parte requerida em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora